Tribunal: TJMT
Processo: 1013544-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013544-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LATICINIOS BEIRA RIO LTDA - CNPJ: 03.642.667/0001-86 (AGRAVANTE), MAURO ALVES DA SILVA - CPF: 601.678.828-72 (AGRAVANTE), JOAO TEODORO BRAGA - CPF: 004.961.111-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
–
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LATICINIOS BEIRA RIO LTDA E OUTROS
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
/MT
, que nos autos da Execução Fiscal no 1010004-29.2019.8.11.0003

ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
48919080
).

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, declarar a nulidade da citação via edital, bem como dos atos posteriores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
51197555
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LATICINIOS BEIRA RIO LTDA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade oposta pela agravante e determinou o trâmite regular do feito.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26/12/1996
, a Ação de Execução Fiscal (Código no 52135), visando o recebimento de

crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA no 000869/96, cujo valor alcançava a importância de R$ 28.578,19 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito e dezenove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 18/02/1997, o Magistrado
a quo
determinou a citação da executada via mandado, que restou inexitosa em 10/03/1997 (ID 23783834).

Em 08/07/1998 houve nova tentativa de intimação via oficial de justiça, que também foi infrutífera, conforme certidão (ID
23783835).

Em 19/07/2017, o Juízo
a quo
determinou a citação por AR e por mandado (ID 23783837), que novamente foram negativas (ID 23783837).

Em 18/05/2018, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (ID 23783839), que foi realizada em 14/06/2018 (ID 23783839).

Em 26/11/2018, a exequente requereu a penhora online nas contas da executada, deferida em 13/02/2019 e cumprida parcialmente (ID 23783839).

Nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
(ID 32535690), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz, a agravante a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização da executada.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que
houve tentativa de citação pelo correio
,
por oficial de justiça três vezes e posteriormente por edital
, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8o da Lei
de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020